Tribunal: TJDFT
Processo: 0706040-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706040-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BALDUINO ROQUE SCHWENGBER, ANA PAULA SCHWENGBER, MARIA LUIZA SCHWENGBER D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, com pedido liminar, contra a decisão proferida em ação de liquidação provisória por arbitramento proposta por BALDUINO ROQUE SCHWENGBER e outros, que declarou liquidado o julgado no valor de R$52.783,61, a ser acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% a.m., a partir da data da planilha apresentada pelo perito. Observo que o presente agravo de instrumento se refere à mesma decisão objeto do recurso de agravo n. 0705571-02.2024.8.07.0000, no qual foi determinada a suspensão do recurso em razão do julgamento do RE 1.445.162/DF (Tema 1.290), até o julgamento da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, de igual modo, determino a suspensão do presente recurso, até o julgamento do Tema 1.290 pelo STF. Providencie a Secretaria o apensamento de ambos os recurso de agravo para julgamento simultâneo. Intime-se. Comunique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator